Tribunal: TJBA
Processo: 8167795-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167795-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLA DE LOURDES GONCALVES, PAULO AYRES BARRETO, SERGIO MELLO ALMADA DE CILLO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLA DE LOURDES GONCALVES, SERGIO MELLO ALMADA DE CILLO, PAULO AYRES BARRETO

ACORDÃO

EMENTA

Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS-DIFAL. Tema 1.331 do STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário fundado no Tema 1.331 do STF, em demanda versando sobre a restituição de valores pagos a título de ICMS-DIFAL com base nas Leis Estaduais nºs 13.373/2015 e 7.998/2001.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há repercussão geral na controvérsia relativa à exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL), em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, após a Emenda Constitucional nº 87/2015.

III. Razões de decidir

1.O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.499.539/MG (Tema 1.331), firmou o entendimento de que a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas referidas operações constitui matéria de índole infraconstitucional, afastando a repercussão geral.

2.A decisão agravada aplicou corretamente o referido entendimento, uma vez que o acórdão recorrido limita-se a reconhecer o direito à restituição de valores pagos indevidamente, matéria cuja análise exige interpretação da legislação infraconstitucional.

3.

Eventual reexame da controvérsia demandaria análise de normas estaduais e de lei complementar (Lei Complementar nº 87/1996), o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, III; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.499.539/MG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 11.10.2024, DJe 16.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto no processo tombado sob o nº 8167795-76.2020.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado
EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2° Vice-Presidência
-Órgão Especial

Relator